Tribunal: TJSP
Processo: 1029025-24.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA PLANO DE SAÚDE. Pretensão de compelir a requerida a efetuar a cobertura de cirurgia para colocação de eletródios no espaço epidural (entre a coluna vertebral óssea e a meninge que reveste a medula espinhal). Profissional que assiste o paciente e junta médica da operadora do plano de saúde apresentaram opiniões divergentes a respeito do tratamento mais adequado

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA PLANO DE SAÚDE. Pretensão de compelir a requerida a efetuar a cobertura de cirurgia para colocação de eletródios no espaço epidural (entre a coluna vertebral óssea e a meninge que reveste a medula espinhal). Profissional que assiste o paciente e junta médica da operadora do plano de saúde apresentaram opiniões divergentes a respeito do tratamento mais adequado ao caso. Irrelevância. Não cabe ao plano de saúde escolher a forma de tratamento ou os materiais a serem utilizados. Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento. Prevalência da prescrição feita pelo profissional de confiança do paciente. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.